Tribunal: TJDFT
Processo: 0718603-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVANISA FERREIRA DE GOUVEIA em face à decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia que rejeitou impugnação à penhora em procedimento de cumprimento de sentença. Na origem, SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA-ME requereu o cumprimento de sentença que condenou a ora agravante ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais). O débito atualizado, acrescido de multa e honorários advocatícios perfaz a quantia de R$3.404,10. Realizada a busca de ativos por meio do Sisbajud, obteve-se êxito no bloqueio integral do valor do débito em conta da devedora mantida junto ao Banco Santander, bem como bloqueios parciais em outras instituições financeiras, perfazendo um total de R$3.858,28. Sobreveio impugnação à penhora por meio da Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial em que sustentou a impenhorabilidade do saldo mantido em conta-corrente inferior a 40 salários mínimos, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Pela decisão agravada, a impugnação foi rejeitada sob o pálio de que a impenhorabilidade do art. 833, X, do Código de Processo Civil não estaria configurada ante a ausência de provas de que o numerário teria caráter de poupança. Nas razões recursais, a agravante repristinou a alegação de que os saldos mantidos em conta bancária até o limite de 40 salários mínimos são impenhoráveis. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e acolher a impugnação à penhora. Preparo regular sob ID 58832541. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A ré foi citada por edital e, em face de sua revelia, lhe foi nomeado Curador Especial. Após o bloqueio integral da quantia devida, a Curadoria Especial alegou a impenhorabilidade da verba, por sem inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. Manifestação da credora, ID 192892377. Decido. Em que pese o c. STJ ter ampliado a incidência do inciso X do art. 833, os precedentes citados pela Curadoria Especial não têm caráter vinculante. Este e. Tribunal já decidiu que nem toda quantia depositada em conta corrente, limitada a 40 salários mínimos, é impenhorável, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança: (...) Registro, ainda, que a devedora foi citada “por edital no processo de conhecimento e não compareceu ao processo até a presente data: fatos suficientes para caracterizar” seu desinteresse “em responder ao processo de execução e promover o exercício de uma defesa substancial, para minorar os efeitos da execução”. E mais, “em que pese o interesse da Defensoria Pública em realizar a melhor defesa possível, sobretudo no exercício da curadoria especial, o CPC imputou expressamente o ônus da alegação da impenhorabilidade ao executado” (Acórdão 1795294, 07292315920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no PJe: 17/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a penhora do valor devido deve ser mantida e liberado apenas o montante excedente. Dispositivo. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO formulado pela requerida na petição ID 189021336. Nesta data, procedi à transferência do valor penhorado para uma conta judicial à disposição deste Juízo e ao desbloqueio da quantia excedente. Preclusa esta decisão, cumpram-se as determinações contidas no item 4 da decisão ID 188959485.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A agravante alegou que o numerário penhorado encontra-se depositado em conta bancário com saldo inferior a 40 salários mínimos, razão porque estaria garantido pela impenhorabilidade do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Em princípio, o devedor responde à execução com a totalidade de seus bens, sendo ressalvadas as impenhorabilidades previstas em lei. Dessa forma, por constituir exceção à regra, o ônus da prova da impenhorabilidade recai sobre a parte que a alega. Nesse sentido, a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, posto que sequer anexou aos autos o extrato da conta em que o numerário fora bloqueado. À míngua de elementos que permitam aferir a alegada impenhorabilidade, ressente-se o recurso da probabilidade de êxito enquanto pressuposto para a concessão do efeito suspensivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator